Tribunal: TJSP
Processo: 2090843-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde - Obrigação de fazer – Autora diagnosticada com aneurisma cerebral não roto – Indicação de procedimento cirúrgico e materiais cuja cobertura foi negada – Tutela de urgência deferida – Inconformismo – Pedido de reforma.

Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Relatório médico que indica a necessidade do procedimento, com os materiais prescritos

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde - Obrigação de fazer – Autora diagnosticada com aneurisma cerebral não roto – Indicação de procedimento cirúrgico e materiais cuja cobertura foi negada – Tutela de urgência deferida – Inconformismo – Pedido de reforma.

Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Relatório médico que indica a necessidade do procedimento, com os materiais prescritos – Eventual divergência da junta médica que não autoriza a recusa do custeio – Precedentes deste Tribunal – Recusa que não se justifica sob o argumento de estrita observância do DUT e Resolução Normativa 465/21 da agência reguladora – Julgamento do C. STJ nos EREsp n.os 1886929/SP e 1889704/SP, acerca de que o rol da ANS é, em regra, taxativo, que admite exceções – Inteligência da Súmula 102 do TJSP – Desnecessidade de realização de perícia, no momento, que poderá ser produzida durante o processo – Reversibilidade da medida – Decisão mantida.

Não provimento.